Tribunal: TJDFT
Processo: 0710812-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Vistos etc. Assinalado prazo à autora para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode, ou não, ser contemplada com a gratuidade de justiça que demandara ao apelar, deixando de recolher o preparo, retornara aos autos para postular a dilatação do prazo assinado. Contudo, ausente excepcionalidade a legitimar a dilatação do prazo assinalado, indefiro o pedido que deduzira através do derradeiro petitório que formulara1, e, outrossim, não evidenciada sua situação financeira atual, indefiro também a gratuidade de justiça que reclamara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para realizar o preparo do apelo que formulara, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 63907077.